Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-40.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENDIDO PORTADOR DE SÍNDROME DEMENCIAL COM DÉFICIT COGNITIVO. LIMITAÇÕES FÍSICAS. VULNERABILIDADE ATESTADA POR PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONSCIÊNCIA DO ESTADO DA VÍTIMA PELO RÉU. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊCIA. ATENUANTE DA SENILIDADE. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), por meio da firme prova oral corroborada pelas fotografias juntadas ao processo, deve ser mantida a condenação do agente.
II - O conjunto probatório reunido nos autos (prova pericial e testemunhal) comprovou cabalmente que o réu praticou ato libidinoso, para a satisfação da própria lascívia, contra pessoa que sabia ser portadora de deficiência mental, sem o necessário discernimento para a prática de atos sexuais e incapaz de oferecer resistência.
III - Para o reconhecimento do erro de tipo, no crime de estupro de vulnerável, é necessária a demonstração concreta de que o ofendido não demonstrava características de vulnerabilidade, cabendo à defesa o ônus probatório, conforme preconiza o art. 156, do CP, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV - A prática de conduta lasciva contra o indivíduo que divide o quarto com o réu e em horário de menor vigilância do estabelecimento, são circunstâncias que autorizam a majoração da pena-base. V - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite haver praticado os atos libidinosos para satisfação de sua lascívia.
VI - Demonstrado que o réu possuía mais de 70 anos na data da sentença, deve incidir a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP, na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo a possibilidade, entretanto, de redução aquém do mínimo legal nesta etapa, nos termos da Súm. 231 do STJ.
VII - Fixada pena em 8 anos de reclusão, sendo o réu primário e desfavorável apenas uma circunstância judicial, o regime inicial adequado é o semiaberto.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.